Tribunal: TJDFT
Processo: 0730763-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
efeit Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730763-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: RONALDO DE CARVALHO, VIVIANE PEREIRA VALVERDE DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta por RONALDO DE CARVALHO e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 104795027), no qual os exequentes aduzem que o executado GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRÉ utiliza as sociedades empresárias UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA - ME (CNPJ 13.913.131/0001-01) e UNI BERR COZINHA DE BAR EIRELI (CNPJ 30.648.268/0001-03), por ele administradas, para blindar o seu patrimônio da expropriação. Afirmam a UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA (CNPJ: 13.913.131/0001-01) é administrada por Genival Costa e, principalmente, por Fabiana dos Reis Palubo, 'mulher' do devedor executado. Dizem que o executado é procurador dessa pessoa jurídica, conforme instrumento público, mas que na verdade é sócio oculto desta, pois se utiliza de interpostas pessoas, tendo amplos poderes, principalmente para movimentações financeiras Entendem que há “abuso da personalidade praticado por meio de desvio de finalidade e confusão patrimonial, com a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de lavagem de capitais, com ausência de separação de fato entre os patrimônios e administração oculta do devedor”. Noticiam que em visita ao estabelecimento comercial, realizada em 6 de setembro de 2021, adquiriram produto da UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA, CNPJ: 13.913.131/0001-01, tendo efetuado o pagamento por cartão de débito, quando detectaram que a quantia fora destinada a outra pessoa jurídica, a UNIVERSIDADE COZINHA DE BAR (CNPJ: 30.648.268/0001-03). Dizem que, com base nessa compra, percebe-se que o faturamento da UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA é desviado, ilicitamente, para a UNIVERSIDADE COZINHA DE BAR. E acrescentam que mesmo no pagamento por chave PIX é informado o número do CNPJ desta última. Informa que na ação trabalhista número 0000671-30.2021.5.10.0019, em curso no TRT da 10a Região, ajuizada pelo empregado e chefe de bar, Antonio Jaison Sousa de Jesus, este menciona que foi contratado, em 11 de agosto de 2021 (e demitido sem justa causa) pela UNI BEER COZINHA DE BAR EIRELI (UNIVERSIDADE COZINHA DE BAR, CNPJ no. 30.648.268/0001-03), cujo contrato foi celebrado e assinado justamente pelo executado GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRÉ, a evidenciar que este atua como sócio oculto. Informam que nas redes sociais ambas as pessoas jurídicas apresentam perfis idênticos e demais elementos, como: logomarca; slogan; características dos cardápios; mesmos preços de produtos; compartilhamento de souvenir; reiteradas publicações com membros da família do grupo empresarial. Depois de tecerem outras considerações e requerem antecipação de tutela para bloqueio de valores das pessoas jurídicas, encerram pleiteando o deferimento do pedido. Os requentes, ID 137986546, pediram a oitiva de GUILHERME HENRIQUE MOREIRA, síndico do Condomínio Figueiras Residence &amp; Mall (CNPJ: 21.433892/0001/94), para provar que o executado tem o poder de administração das requeridas. Postulou, ainda, pesquisas por meio do CCS e o SNIPER, para evidenciar a relação entre as partes. Ademais, ID 145508804, juntaram auto de autuação pessoal de executado, por promover evento no endereço da pessoa jurídica, com a presença de adolescentes desacompanhados de seus representantes legais (processo 0704813-52.2022.8.07.0013, juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF). Os requeridos, devidamente ciados (IDs 125651936 e 125654449), não apresentaram resposta. Sucintamente relatado, decido. Antes de tudo, ressalto ser desnecessária a produção de prova oral, pois a intenção do requerente é provar que o executado administra as pessoas jurídicas requeridas, o que já ficou suficientemente demonstrado por meio de instrumento público de mandato colacionado aos autos, o que revela a inutilidade de prova testemunhal para esse propósito. Quanto ao mérito, os requerentes juntaram ao caderno processual provas robustas de que o executado GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRÉ administra a sociedade empresária UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA - ME (CNPJ 13.913.131/0001-01). Ficou provado, ainda, que essa pessoa jurídica recebe valores utilizando o CNPJ da requerida UNI BERR COZINHA DE BAR EIRELI (CNPJ 30.648.268/0001-03), por meio de chave PIX, sendo inegável a confusão patrimonial entre elas. Ao que se depreende, o executado e as sociedades empresárias requeridas estão entrelaçados, de modo que não se pode desconsiderar o propósito de esvaziar o patrimônio da pessoa natural, o que teria como efeito contornar a obrigação que gerou o débito em cobrança. Para melhor visualização, eis as relações comerciais entre o executado e a UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA - ME (CNPJ 13.913.131/0001-01), extraídas de dados públicos do sistema Sniper: Além disso, essas pessoas jurídicas atuam no mesmo ramo, têm redes sociais afins, além de serem administradas pelo executado. Portanto, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo da ação de execução para direcionar a cobrança contra pessoa do suposto grupo econômico é factível. Com efeito, é possível alcançar o patrimônio de pessoa jurídica que integra grupo econômico, quando verificada confusão patrimonial. Nesse sentido é o entendimento do STJ: (...). A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores (...). (REsp. no 968.564-RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, STJ, 5a Turma, j. 18-12-2008). (Destaques não originais). No caso concreto tem-se a existência de grupo econômico, pois há indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica entre pessoas jurídicas distintas, sob o comando do executado. Além da farta prova documental colacionada pelo exequente, ainda há em seu favor a presunção de veracidade da matéria fática, decorrente dos efeitos da revelia, conforme o art. 344 do CPC. Em arremate, todos esses elementos evidenciam a existência de grupo que se encontra sob o mesmo controle, com estrutura diversa meramente formal, a evidenciar a confusão patrimonial. É dizer, erigiu-se grupo econômico que compõe um empreendimento compartimentado, mas com um só propósito: facilitar interesses e objetivos comuns entre os requeridos e o executado. Posto isso, defiro o pedido formulado pelos exequentes para incluir no polo passivo desta execução a UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA - ME (CNPJ 13.913.131/0001-01) e a UNI BERR COZINHA DE BAR EIRELI (CNPJ 30.648.268/0001-03). Nesse sentido, ao CJU para alterar a autuação. Deverá o exequente juntar memória do débito atualizada. A seguir, realizem-se as pesquisas de bens (SisbaJud e RenaJud) em face desses executados, com posterior intimação do exequente. Publique-se.” (grifos no original) Em suas razões recursais, o executado/agravante narra que, na origem, trata-se de ação de execução na qual foram incluídas no polo passivo as empresas UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA e UNI BEER COZINHA DE BAR EIRELI, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a documentação trazida aos autos é insuficiente para demonstrar desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifiquem a inclusão das empresas no polo passivo da execução. Sustenta que, nos autos do processo de execução, foi reconhecida a nulidade de sua citação, mas o d. Juízo a quo entendeu que houve comparecimento espontâneo, fato que, destaca, não ocorreu. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Após a interposição do agravo, o agravante apresentou petição (ID Num. 49992509), por meio da qual noticiou o julgamento do agravo de instrumento no 0730763-68.2023.8.07.0000 e reiterou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer o agravo quanto à tese de nulidade de citação, porquanto esta questão não foi objeto da decisão agravada, mas está sendo debatida no agravo de instrumento no 0730763-68.2023.8.07.0000, no qual não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, em face da ausência de dialeticidade recursal, o recurso não pode ser conhecido quanto a este ponto em particular. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, é possível verificar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas em caso de abuso da personalidade jurídica. Em caso de acolhimento da medida, a execução alcançará os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, e tornará ineficaz a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução. No caso concreto, ao menos em primeira análise, entendo que a decisão agravada deve ser mantida integralmente, uma vez que há elementos suficientes nos autos para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sobre este ponto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, há diversos elementos nos autos que demonstram que o executado GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRÉ administra a sociedade empresária UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA - ME (CNPJ 13.913.131/0001-01), além de movimentar valores por meio do CNPJ da requerida UNI BERR COZINHA DE BAR EIRELI (CNPJ 30.648.268/0001-03). Ademais, a consulta ao sistema SNIPER (ID Num. 164061005 dos autos originários) revela as relações comerciais entre o agravante e as pessoas jurídicas retro mencionadas. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, não verifico a probabilidade do direito do agravante, em face das provas relevantes de possível confusão patrimonial. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a existência prévia de indícios veementes de fraude perpetrados pelo devedor contra o seu credor, em razão de eventuais direitos constituídos em favor de terceiros, até mesmo de boa-fé. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável e, nesse sentido, garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade constitui dever do julgador, inclusive as de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, se afigurem presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Recurso não provido. Unânime (Acórdão 1604307, 07173190220228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido assecuratório formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2023 00:37:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora